Tribunal: STF
Processo: ARE 1497925
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, I E III, DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO APÓS A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E SEM POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CONDUTA IMPRUDENTE DO RÉU AO NÃO OBSERVAR O CUIDADO NECESSÁRIO PARA DAR MARCHA À RÉ. VÍTIMA IDOSA QUE FOI A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO. CULPABILIDADE EVIDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Documento 746). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram não conhecidos (documento 764). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que,



    nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que



    [...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aplico a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau, em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Com esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO STF NO JULGAMENTO DO HC 233.147/SP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



    II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024), o que não ocorreu nos presentes autos.



    III - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.485.636/SP, de minha relatoria, DJe 3/6/2024, grifei)



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO HC 233.147 AgR (PRIMEIRA TURMA, j. 7/11/2023), SEGUNDO AS QUAIS, NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ANPP DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 233.147 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, sessão de 7/11/2023), firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que (I) não exista sentença condenatória e (II) o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    2. Além do exame da pretensão veiculada neste apelo situar-se no contexto normativo infraconstitucional, no caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 30/11/2018, antes da vigência da Lei 13.964/2019.



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1.476.058 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/4/2024, grifei)



    O pedido de sobrestamento dos presentes autos deve ser indeferido, pois a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, na qual remeteu o julgamento do HC 185.913/DF para deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, não determinou a suspensão dos processos em curso sobre o tema.



    Conforme assentado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da Rcl 48.006/AM, “a mera afetação ao Plenário da matéria criminal que está sendo discutida naquele HC 185.913/DF não significa ter-lhe atribuído os efeitos próprios da sistemática da repercussão geral, muito menos com a suspensão de processos”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator